Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESOLUÇÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 STJ. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Evidenciada a culpa da promitente vendedora na resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade, devem ser restituídos todos os valores pagos pelos promitentes compradores, sem retenção de qualquer natureza (Súmula 543 STJ), ainda que prevista contratualmente ou em distrato formalizado.
2. Os juros de mora sobre a quantia a ser devolvida aos promitentes compradores incidem a partir da citação, pois a resolução do contrato foi motivada por culpa da promitente vendedora, não se aplicando o entendimento firmado no REsp. no 1.740.911/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
3. Negou-se provimento ao apelo.